Tribunal: TJBA
Processo: 8015644-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015644-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: BANCO MASTER S/A e outros

Advogado(s)
:
IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COLETIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FIRMADOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA CREDCESTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA E DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. MANTIDA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – AFPEB contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública que buscava a nulidade de contratos de empréstimos consignados firmados com o BANCO MASTER S/A, sem a anuência válida de seus associados. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa da associação autora, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ESTADO DA BAHIA possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda; (ii) estabelecer se a Vara da Fazenda Pública de Salvador é competente para processar e julgar a ação; (iii) verificar se a Apelação deve ser conhecida, à luz do princípio da dialeticidade; e (iv) determinar se a AFPEB possui legitimidade ativa ad causam para atuar em sede de Ação Civil Pública visando à tutela coletiva de direitos individuais homogêneos de seus associados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ESTADO DA BAHIA possui legitimidade passiva para integrar a lide, dada sua atuação normativa e operacional no Programa Credcesta, o que atrai sua participação obrigatória nas ações que visem questionar a validade e legalidade das contratações celebradas sob sua regulação, observado o Decreto Estadual nº 18.353/2018.

4. A competência para julgamento da ação é da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, por envolver ente federativo estadual e matéria de interesse da Administração Pública, conforme precedentes do próprio Tribunal em casos idênticos. Preliminar rejeitada.

5. A Apelação interposta pela AFPEB preenche os requisitos de admissibilidade e impugna, de forma direta e fundamentada, os fundamentos da sentença, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

6. A AFPEB não possui legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública, por ausência de autorização expressa dos associados e de pertinência temática com os fins estatutários da entidade, nos termos do art. 5º, inciso XXI, da CF e do art. 82, inciso IV, do CDC. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
que se impõe.

7. O reconhecimento da ilegitimidade ativa da associação impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo prejudicada a análise das alegações de mérito da apelante e demais questões preliminares agitadas pelos apelados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado da Bahia possui legitimidade passiva para integrar demandas que questionem contratos celebrados no âmbito do Programa Credcesta, dada sua atuação normativa e operacional direta.

2. É competente a Vara da Fazenda Pública para julgar ações em que se discute a legalidade de normas e práticas vinculadas à administração pública estadual.

3. A Apelação interposta que enfrenta diretamente os fundamentos da sentença recorrida atende ao princípio da dialeticidade.

4. A associação autora carece de legitimidade ativa para atuar como substituta processual em Ação Civil Pública quando não comprova autorização expressa dos associados nem demonstra pertinência temática com seus objetivos institucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, arts. 485, VI; 932, III; 1.010, II e III; CDC, arts. 81, III, e 82, IV; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 573.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 19.09.2014 (Tema 82); STJ, REsp 823.063/PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 14.02.2012; STJ, REsp 1978138/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, T4, j. 22.03.2022; TJ-BA, AI 8029941-38.2023.8.05.0000; TJ-BA, AI 8025415-91.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8015644-23.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – AFPEB
, e, como apelados,
BANCO MASTER S/A
e o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de ilegitimidade passiva do ESTADO DA BAHIA e incompetência absoluta do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, agitada pela apelante ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – AFPEB em sede de requerimento incidental;
rejeitar a preliminar
de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, agitada por ambos os apelados, BANCO MASTER S/A

e ESTADO DA BAHIA, em sede de contrarrazões autônomas;
acolher a preliminar
de ilegitimidade ativa

ad causam

da AFPEB, também agitada por ambos os apelados em sede de contrarrazões, diante da inexistência de representatividade adequada para atuação em sede de Ação Civil Pública, confirmando, nestes termos, os fundamentos da sentença extintiva, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC; restando prejudicada a análise das demais questões prefaciais e de mérito; e assim, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, mantendo a sentença nos termos em que foi prolatada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)